Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover a respeito da petição ID 48994713. Diante do decurso do prazo para manifestação do agravado in albis, à Secretaria da 2a Turma Cível para a adoção de providências. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator